Tribunal: STF
Processo: ARE 1263542
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TEMA 338. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal de Belo Horizonte/MG:
    “Concurso público – ação anulatória de ato administrativo – reprovação na fase de exames psicológicos (4ª fase) – inaptidão aferida – condição expressamente prevista como condição incapacitante – ato administrativo legal e razoável – sentença mantida por seus próprios fundamentos.
    (...) O exame em questão têm amparo na legislação, em especial no art. 37, inc. I, da Constituição da República, bem como no art. 5º da Lei 5.301/1969, devendo ser considerado válido já que realizado em plena conformidade com a previsão editalícia.
    (...) Frise-se que a regra editalícia estabeleceu critérios razoáveis e objetivos, nos quais não se enquadrou o candidato, pelo que a sua exclusão é medida impositiva. Do edital teve pleno conhecimento o candidato, que se encontrava plenamente vinculado às regras ali previstas. 
    Conforme disciplina o art. 46 da Lei n. 9.099 de 1995, se a sentença recorrida vier a ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, não há necessidade da composição de um conteúdo decisório novo bastando que a esse respeito se refira claramente o acórdão, servindo para ele a súmula do julgamento, em estrita observância dos princípios orientadores dos Juizados Especiais. 
    Ante o exposto, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados, em análise dos autos e tendo em vista a inexistência de fato superveniente a ser levado em conta quando deste julgamento, rejeito a preliminar, nego provimento ao recurso e CONFIRMO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, pois bem apreciou a matéria, solucionando adequadamente a lide.
    Condeno a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor da causa, conforme art. 85 §3º, caput, do CPC/2015, suspensa a exigibilidade por estar o recorrente sob os benefícios da justiça gratuita” (fls. 1-3, e-doc. 224). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
    2. O agravante alega contrariados o caput e o inc. LV do art. 5º, o caput e os incs. I e II do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República e ressalta que “ofende o princípio da isonomia (artigo 5º, caput da CF) e o princípio da impessoalidade (artigo 37, caput da CF) manter o ato arbitrário da Administração Pública, pois se o Requerente comprova sua aptidão por meio de laudo de outros profissionais, e visto que o judiciário não permitiu que realizasse perícia técnica, então sua exclusão torna-se ilegal e o exame inválido, vez que não retrata a realidade e que também não lhe foi permitido a defesa fático probatória das alegações” (fl. 13, e-doc. 238).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de demonstração de repercussão geral (e-doc. 265).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de ausência de articulação de repercussão geral, pois presente no recurso extraordinário a preliminar de repercussão geral.
    A superação desse fundamento, todavia, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, pois razão de direito não lhe assiste.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    6. A alegação de inobservância do princípio constitucional da legalidade não pode prosperar porque imprescindível, na espécie vertente, a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA MORATÓRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DADA A NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636 DO STF. ABRANGÊNCIA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DEFINIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA (CTN E LEI 9.430/1996). QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO QUE VEDA O CONFISCO. APLICAÇÃO SOBRE MULTA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM RELAÇÃO AOS JUROS. VALOR RELATIVO À MULTA. SÚMULA 279 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PAGOS EM ATRASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 733.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 24.6.2014).
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Contribuição ao SEBRAE. Desnecessidade de edição de lei complementar para instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. Período posterior ao advento da Lei nº 8.706/93. Princípio da Legalidade. Ofensa reflexa. Súmula nº 636. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 635.682/RJ-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 25/4/13), cuja repercussão geral havia sido reconhecida, reafirmou o posicionamento da Corte pela desnecessidade de edição de lei complementar para a instituição da contribuição destinada ao SEBRAE, bem como pela sua caracterização como contribuição de intervenção no domínio econômico. 2. No tocante à alegada violação do princípio da legalidade tributária e à consequente inexistência de exigibilidade da contribuição para o SEBRAE após o advento da Lei nº 8.706/93, a qual instituiu as exações destinadas ao SEST e SENAT, da forma como decidido no v. acórdão, seria necessário o específico reexame da legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 8.706/93 e Decretos nºs 1.007/93 e 1.092/94), o que não é cabível nessa instância recursal. Incidência da Súmula nº 636 da Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 608.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.9.2013).
    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE EXAME PRÉVIO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 631.736-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2011).
    7. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 758.533-RG, Tema 338, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (DJe 13.8.2010). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas de edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Psicotécnico. Previsão em lei e nas cláusulas do edital. Acórdão recorrido que reconhece a regularidade da exigência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.240.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 5.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.403-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a exigência de exame psicotécnico em concurso público demanda previsão em lei e observância de critérios objetivos (AI nº 758.533-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a análise das cláusulas do edital do certame, o que é inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.153.092-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 26.4.2016. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA REAVALIAÇÃO DO TESTE DE PERSONALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (RE n. 940.474-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 22.11.2016).
    8. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora